Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-25.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINEETE 4

Número Único
:

1003955-25.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONSTANCIA MARTINS BORGHEZAN - CPF: 038.715.281-45 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), KADU ARRUDA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.422.786/0001-38 (RECORRIDO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA CASTRO BRUM - CPF: 391.694.210-72 (RECORRIDO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA - CPF: 836.363.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1003955-25.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1003955-25.2023.8.11.0037

Recorrente:
Espólio de Constância Martins Borghezan

Recorridos
:
Janice Terezinha Castro Brum e Kadu Arruda Imóveis Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO FORMAL. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Espólio de Constância Martins Borghezan contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. A sentença declarou a inexistência de débito e determinou a devolução dos cheques caução à autora. O recorrente requer a reforma da decisão para condenar as rés ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual apto a ensejar a aplicação de multa; (ii) estabelecer se a conduta das recorridas justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de notificação formal para a desocupação do imóvel não configura, por si só, inadimplemento contratual, especialmente quando a desocupação se deu mediante concessão de prazo estendido e sem prejuízo ao uso do bem.

4.

A retomada do imóvel se deu mediante acordo verbal e sem qualquer forma de coação, constrangimento ou imposição unilateral, o que revela boa-fé contratual e ausência de infração às normas da Lei número 8.245/91.

5.

A cláusula contratual que previa prazo de 36 meses já se encontrava superada, estando o contrato prorrogado por tempo indeterminado nos termos do artigo 46, parágrafo primeiro, da Lei do Inquilinato, hipótese em que é permitida a denúncia mediante notificação escrita, cuja ausência, no caso, não gerou prejuízo concreto.

6.

O descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, conforme entendimento pacificado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

7.

Não se demonstrou a ocorrência de ato ilícito, abuso de direito ou conduta arbitrária por parte das rés. A autora permaneceu no imóvel até a data acordada, sem que houvesse qualquer medida judicial para sua retirada forçada.

8.

Os transtornos de saúde alegados possuem origem preexistente e não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o agravamento do quadro clínico da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação formal para a desocupação de imóvel locado não configura, por si só, inadimplemento contratual quando a desocupação ocorre mediante acordo e sem prejuízo ao locatário.

2.

O descumprimento contratual, desacompanhado de dano efetivo ou conduta abusiva, não gera direito à multa compensatória.

3.

A configuração do dano moral exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo insuficiente a mera alegação de desconforto ou aborrecimento decorrente de conflito contratual.

4.

Distúrbios de saúde preexistentes não geram dever de indenizar quando não há prova de agravamento diretamente causado pela conduta da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 8.245/91, artigos 46, parágrafo primeiro, e 47; Lei número 9.099/95, artigo 55;
Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos 8° e 8°-A.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1016986-55.2025.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 19/09/2025 Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 1, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799, páginas 14 e 15, em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1003955-25.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1003955-25.2023.8.11.0037

Recorrente:
Espólio de Constância Martins Borghezan

Recorridos
:
Janice Terezinha Castro Brum e Kadu Arruda Imóveis Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Espólio de Constância Martins Borghezan.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id.
316286508
)
:
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da cobrança discutida nos autos e condenou o recorrido
Kadu Arruda Imóveis Ltda a devolver os cheques entregues pela autora como caução.

Recurso Cível Inominado
(Id.

316286509
): requer a reforma da sentença a fim de que os recorridos sejam condenados ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id’s 316286512 e 316286513): defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1003955-25.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1003955-25.2023.8.11.0037

Recorrente:
Espólio de Constância Martins Borghezan

Recorridos
:
Janice Terezinha Castro Brum e Kadu Arruda Imóveis Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Espólio de Constância Martins Borghezan contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de
Janice Terezinha Castro Brum e Kadu Arruda Imóveis Ltda.

Da narrativa inicial, a autora alega que em outubro/2019, firmou contrato de locação residencial com Kadu Imóveis, com término previsto para dezembro de 2020, tendo sido prorrogado automaticamente por prazo indeterminado. Como garantia, entregou três cheques-caução no valor de R$ 800,00(oitocentos reais) cada. Durante a vigência do contrato, o imóvel foi vendido para a requerida Janice Terezinha Castro Brum, sem que fosse celebrado novo contrato formal.

Aduz que em dezembro/2022, após já ter pago o aluguel referente a janeiro/ 2023, foi informada que deveria desocupar o imóvel até o final daquele mês, pois a proprietária pretendia realizar reformas. Afirma que tal situação ocasionou problemas de saúde (transtorno de ansiedade generalizada), sendo que conseguiu negociar sua permanência até 28/02/2023.

Em
suas razões recursais, sustenta que as recorridas descumpriram o contrato ao solicitar a desocupação do imóvel antes do prazo legal previsto no artigo 47 da Lei no 8.245/91, que estabelece que, em contratos com prazo inferior a 30 meses prorrogados por tempo indeterminado, a retomada do imóvel pelo locador só é permitida nas hipóteses específicas previstas nos incisos do referido artigo ou após cinco anos de vigência ininterrupta.

Contudo, no contrato apresentado há cláusula que prevê vigência por 36 meses,
com prorrogação automática.

O artigo 46, §1o, da Lei no 8.245/91 estabelece que, findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado. Nessa hipótese, a denúncia do contrato pode ser realizada por qualquer das partes mediante prévia comunicação por escrito.

Embora tenha havido irregularidade procedimental pela ausência de notificação formal, tal circunstância, por si só, não configura inadimplemento contratual apto a ensejar multa compensatória, especialmente quando não houve privação do uso do imóvel ou danos patrimoniais efetivos. Ao contrário, houve concessão de prazo estendido para desocupação, em evidente demonstração de boa-fé e tolerância contratual.

Além disso, não houve qualquer forma de coação, ameaça ou constrangimento por parte das recorridas. A própria autora confirmou que permaneceu no imóvel até 28/02/2023, data acordada verbalmente, tendo desocupado o bem de forma espontânea. Não houve ação judicial de despejo nem comunicação impositiva que obrigasse sua saída imediata, mas sim diálogo com as Recorridas, sendo-lhe concedido prazo maior que o exigido em lei.

Portanto, não há que se falar em descumprimento contratual passível de aplicação de multa.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o recorrente alega que a conduta das recorridas agravou o quadro de ansiedade da falecida autora, que sofria de Transtorno de Ansiedade Generalizada.

Para a configuração do dever de indenizar por dano moral, é necessária a presença de três elementos essenciais: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido.

No caso em análise, não se verifica ato ilícito ou abuso de direito por parte das recorridas. Conforme já exposto, a conduta das requeridas no processo de desocupação foi pautada pelo diálogo e pela concessão de prazo adicional, o que afasta a alegação de exigência ilegal ou coação.

Ademais, a própria autora apresentou documentos médicos comprovando transtornos de ansiedade preexistentes, de modo que tais distúrbios não decorreram da conduta das recorridas.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

No presente caso, não se vislumbra situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente de desentendimentos contratuais. Não há elementos concretos de violação à dignidade da pessoa que justifiquem a condenação por danos morais.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PAGAMENTO PARCIAL. PRODUTO COM DEFEITO. ENTREGA PARA ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE NOVO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 304281917 – reclamação no 1016986-55.2025.8.11.0001 – 3o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano material. 2- PRELIMINAR. 2.1) As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. (...) O Recurso está limitado à pretensão de reconhecimento do dano moral, em razão do descumprimento contratual; 3.2) o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, §1o, prevê que, não sanado o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. No caso, a rescisão contratual com restituição dos valores pagos é medida que se impõe, como reconhecido na sentença; 3.3) apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “
descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa
’,
revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor
. (...) 3.4)
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro
, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68); 3.5) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.6) ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1016986-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).
”

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos também neste ponto.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025